Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-64.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001258-64.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ELZA FATIMA SILVA BOTELHO - CPF: 209.640.991-87 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se houve pedido de sustentação oral, que não foi observado, e o recurso foi julgado em sessão virtual, anula-se o julgamento por gerar, em tese, cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela companhia aérea reduzindo o quantum indenizatório.

A Embargante alega que há erro material no julgado, tendo em vista que requereu a retirada dos autos do plenário virtual para apresentar sustentação oral, todavia, o recurso inominado foi julgado na referida sessão virtual, cerceando o seu direito. Ao final requer que os presentes Embargos sejam acolhidos para sanar o vício apontado e, consequentemente, anulando a decisão.

Devidamente intimada a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declarações

1001258-64.2022.8.11.0005

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Embargante(s):

Elza Fatima Silva Botelho

Embargada(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Verifico que houve o pedido de retirada de pauta da sessão virtual em 14/08/2023, conforme manifestação no id. 178576655, e que a autora requereu a transferência do processo para a próxima sessão de julgamento por videoconferência, no entanto, o recurso inominado foi julgado na sessão virtual cerceando o direito da Embargante de realizar a sustentação oral. Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão colegiada embargada.

Ante o exposto
, reconheço a existência do vício apontado,
acolho os presentes Embargos Declaratórios
e DECLARO NULA A DECISÃO,

ante existência de cerceamento de defesa e determino que seja inserido em nova pauta de julgamento em data futura com a intimação das partes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023